Tribunal: TJSP
Processo: 1000012-53.2022.8.26.0025
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação indenizatória – Ação que versa sobre a intermediação de operações no âmbito do mercado financeiro – Alegação de falha do réu na assessoria e administração de fundos de investimento e de intermediação de valores mobiliários a seu cargo – Inexistência de discussão sobre cláusulas de contrato bancário - Matéria não se enquadra na competência recursal desta Segunda

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação indenizatória – Ação que versa sobre a intermediação de operações no âmbito do mercado financeiro – Alegação de falha do réu na assessoria e administração de fundos de investimento e de intermediação de valores mobiliários a seu cargo – Inexistência de discussão sobre cláusulas de contrato bancário - Matéria não se enquadra na competência recursal desta Segunda Subseção de Direito Privado - Exame do tema recursal que compete à Terceira Subseção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, III.11, da Resolução no 623/2013 – Precedentes desta Corte – Recurso não conhecido – Remessa dos autos para redistribuição.